Tribunal: TJMT
Processo: 1035128-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035128-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), FS SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 28.080.146/0001-03 (AGRAVADO), FABIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 011.996.201-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - ENCARGOS CONTRATUAIS - INADIMPLÊNCIA - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO QUE DEVE SE DAR PELOS CRITÉRIOS CONTRATUAIS DESDE O INADIMPLEMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

No caso de inadimplemento da obrigação, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao período anterior ao do ajuizamento da ação executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com efeito ativo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso–MT,
autos n.o 1007613-14.2024.8.11.0040 - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
, que verificou que “fora promovida a atualização do débito na forma como contratada, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, atualizada até 09/08/2024, o que não se mostra correto, visto que as disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis apenas até o ajuizamento da ação, devendo, a partir de quando saldo devedor será acrescido da correção monetária pelo INPC e juros de mora legais[1]. Pelo exposto, DETERMINO que a exequente traga aos autos planilha de cálculo atualizada, observando o acima exposto, sendo que para tanto concedo prazo de 05 (cinco) dias” (id. 257543685 - Pág. 92).

Inconformada com a
r. decisum
, interpôs agravo, na forma instrumental, com o escopo de combater o ato judicioso.

A agravante sustenta que “é credora do Agravado pela CCB no 2023061312, consistente na tomada de crédito para construção de imóvel. No entanto, o devedor deixou de honrar com o compromisso firmado, razão pela qual fora distribuída a r. Ação Executória de no 1007613-14.2024.8.11.0040, que transita na 1a Vara Cível de Sorriso/MT. Ocorre que os executados foram devidamente citados, porém deixaram decorrer o prazo in albis, sendo, então, requerido pela Exequente a continuidade da execução pelo rito expropriatório. Entretanto, após apresentar planilha com o débito atualizado nos termos das cláusulas contratadas, o Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso/MT entendeu que a atualização/correção do débito deveria se dar pelos índices de atualização dos débitos judicias a partir do ajuizamento da ação, ficando, portanto, limitada, à revelia do que consta nos encargos contratuais” (id. 257543683 - Pág. 3).

Sustenta que a “A jurisprudência entende que é possível a utilização dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, implicitamente, pelo fato da correção, por este entendimento, seguir o preceito do art. 389 do CC” (id. 257543683 - Pág. 5).

Afirma que “a mora da parte Recorrida a favorecerá, uma vez que os juros não poderão incidir após o ajuizamento da demanda, ou seja, o inadimplemento beneficiará o devedor em detrimento da credora” (id. 257543683 - Pág. 18).

Requer, assim, a concessão do efeito ativo.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação posta.

Efeito ativo indeferido (id. 258493244 - Pág. 1/3).

Determinação de atos processuais (id. 280561367 - Pág. 1).

Realização de ato processual (id. 281804890 - Pág. 1/id. 281805854 - Pág. 1), mas infrutífero (id. 282120370 - Pág. 1).

Certidão lança pela secretaria (id. 282175869 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com efeito ativo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
, em face de r. decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso–MT,
autos n.o 1007613-14.2024.8.11.0040 - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
, que verificou que “fora promovida a atualização do débito na forma como contratada, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, atualizada até 09/08/2024, o que não se mostra correto, visto que as disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis apenas até o ajuizamento da ação, devendo, a partir de quando saldo devedor será acrescido da correção monetária pelo INPC e juros de mora legais[1]. Pelo exposto, DETERMINO que a exequente traga aos autos planilha de cálculo atualizada, observando o acima exposto, sendo que para tanto concedo prazo de 05 (cinco) dias” (id. 257543685 - Pág. 92).

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem
.

Cumpre esclarecer que a parte agravada, ainda não citada na ação de origem, não foi localizada sequer para fins de intimação acerca da interposição do presente agravo de instrumento. Todavia, é possível o julgamento do recurso independentemente de sua intimação, sobretudo porque não há, no presente momento, qualquer prejuízo evidente à parte agravada, a qual, após seu ingresso na lide, poderá impugnar todas as decisões proferidas até então, caso assim entenda.

Superado essa fase, passo a dirimir a controvérsia.

A questão submetida à apreciação desta Egrégia Câmara cinge-se à possibilidade de incidência dos encargos contratuais sobre o débito exequendo após o ajuizamento da ação executiva.

O recurso, a meu viso, merecendo reforma a decisão objurgada.

Isso porque, o ajuizamento da ação de execução não tem o condão de cessar a incidência dos encargos contratuais, os quais devem incidir até o efetivo pagamento.

Destaco os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.366.778/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 22/6/2016).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA . ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso de inadimplemento da obrigação, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao período anterior ao do ajuizamento da ação executiva. Precedentes do STJ . 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 2072238 RJ 2022/0042742-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS - INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - JULGADOS DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (AREsp 2089797/PR). O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC”. (TJMT - N.U 1042735-56.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

“AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA - ENCARGOS PREVISTOS CONTRATUALMENTE - TERMO FINAL - EFETIVO PAGAMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Conforme a jurisprudência do c. STJ, "havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (REsp n. 646.320/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.06.2010). In casu, não houve a constatação de ilegalidade nas cláusulas contratuais e os demandados deixaram de apresentar qualquer irresignação sobre o tema, não havendo óbice para a incidência dos encargos livremente pactuados entre as partes, até o efetivo pagamento”. (TJMT - N.U 0000238-87.2015.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).

“APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A. APELADO: TEREZINHA COELHO DE ALMEIDA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INADIMPLEMENTO – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE –PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo inadimplência, os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000483920228110017, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2024)

Cumpre asseverar que a regra é que os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento salvo se houvesse expressa previsão em contrário. Do contrário, haveria incentivo à inadimplência, com redução das taxas após o vencimento do contrato, o que não se admite.

Assim, diante do exposto, e em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça bem como deste Tribunal de Justiça, tem-se que a decisão merece reparo, para determinar a incidência dos juros remuneratórios no cálculo de atualização da dívida até o efetivo pagamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau, reconhecendo a legalidade da aplicação dos encargos contratuais previstos na Cédula de Crédito Bancário no 2023061312 até o efetivo pagamento da dívida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025